Tribunal: TJBA
Processo: 8073801-21.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8073801-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ISAC BITENCOURT SUZART e outros (2) Advogado(s): William de Jesus Souza registrado(a) civilmente como WILLIAM DE JESUS SOUZA, MARIA VICTORIA FERNANDES SOUZA IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE IRARA Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE EXPRESSIVA E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE PETRECHOS PARA MERCANCIA. CONFISSÃO DE RECEBIMENTO DE PAGAMENTO. TENTATIVA DE FUGA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ANÁLISE PREMATURA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus que busca a revogação da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, relativa à imputação do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, consistente no transporte de 989,4g de maconha e 9,7g de cocaína, além de 710 invólucros vazios destinados ao fracionamento da droga, com pedido subsidiário pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta, de modo a configurar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se, diante das condições pessoais favoráveis e da aplicação do princípio da homogeneidade, seria cabível a revogação da prisão ou a sua substituição por medidas cautelares alternativas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que manteve a prisão preventiva se fundamenta de forma concreta, com base na materialidade e nos indícios de autoria extraídos do flagrante, dos depoimentos policiais e da confissão do paciente, atendendo ao art. 93, IX, da CF e ao art. 312 do CPP. 4. A quantidade e diversidade das drogas apreendidas (quase 1kg de maconha e porções de cocaína), bem como a apreensão de centenas de invólucros plásticos para fracionamento, revelam risco efetivo à ordem pública e indícios de inserção estruturada na atividade de tráfico. 5. A confissão do paciente, admitindo receber pagamento para transportar a droga, somada à tentativa de fuga e resistência no momento da abordagem, evidencia periculosidade concreta e justifica a custódia cautelar. 6. As condições pessoais favoráveis (primariedade, endereço fixo e bons antecedentes) não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos objetivos indicativos de risco, conforme jurisprudência consolidada, inclusive do STJ, que reconhece a irrelevância dessas condições diante da gravidade concreta e dos requisitos do art. 312 do CPP. 7. A invocação do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006) para aplicação do princípio da homogeneidade depende de exame aprofundado do mérito, o que não é admissível em habeas corpus. As circunstâncias do caso — quantidade expressiva de droga, petrechos e transporte mediante pagamento — podem inclusive afastar a incidência da minorante. 8. As medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e dos elementos objetivos do flagrante. IV. DISPOSITIVO 9. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 312; CPP, art. 319; Lei 11.343/2006, art. 33 e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 816469/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8073801-21.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrantes os advogados William de Jesus Souza (OAB/BA 71608) e Maria Victoria Fernandes Souza (OAB/BA 69521), como paciente Isac Bitencourt Suzart e impetrado o Juízo da Vara Criminal de Irará. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.